Tribunal: TJSP
Processo: 0042607-96.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Requerente condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 333, caput, do Código Penal e no artigo 16, da Lei n. 10.826/2003. Pedido de aplicação de novatio legis in mellius, a fim de que a conduta prevista no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, seja desclassificada para o artigo 12 do mesmo diploma legal, sob o fundamento de que o revólver calibre 357 não é mais de

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Requerente condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 333, caput, do Código Penal e no artigo 16, da Lei n. 10.826/2003. Pedido de aplicação de novatio legis in mellius, a fim de que a conduta prevista no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, seja desclassificada para o artigo 12 do mesmo diploma legal, sob o fundamento de que o revólver calibre 357 não é mais de uso restrito. Não conhecimento da matéria. Pleito que deve ser analisado pelo d. juízo da execução criminal, com fulcro no artigo 66, inciso I, da LEP e na Súmula 611 do E. STF. Revisão criminal não conhecida.